Tribunal: TJSP
Processo: 2170044-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO - AGRAVANTE QUE VEICULA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR SUPOSTOS DANOS MATERIAIS E MORAIS OCASIONADOS POR MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELAS RÉS - HIPÓTESE DOS AUTOS SUJEITA A PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL, O QUAL NÃO ATINGIU SEU TERMO FINAL –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO - AGRAVANTE QUE VEICULA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR SUPOSTOS DANOS MATERIAIS E MORAIS OCASIONADOS POR MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELAS RÉS - HIPÓTESE DOS AUTOS SUJEITA A PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL, O QUAL NÃO ATINGIU SEU TERMO FINAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO